Tribunal: TJPA
Processo: 0873593-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873593-03.2021.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: CAMILLE DE NAZARE ACACIO BENCHIMOL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PARTO EMERGENCIAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por beneficiária de plano de saúde em razão de negativa de cobertura para realização de parto, sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência. Sentença de procedência com condenação da operadora e hospital conveniado à restituição do valor pago (R$ 3.891,69) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: a negativa de cobertura de parto em caráter emergencial é abusiva mesmo sob a alegação de carência contratual pendente; há responsabilidade solidária do hospital conveniado pela negativa de atendimento; são devidas a indenização por danos morais e a restituição de valores pagos a título de despesas médicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

4. A autora comprovou vínculo contratual anterior com outra operadora de plano de saúde, com aproveitamento de carências, gerando legítima expectativa de cobertura.

5. A negativa de atendimento em trabalho de parto caracteriza situação de urgência obstétrica, sendo abusiva a recusa com fundamento em carência contratual, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A responsabilidade solidária do hospital conveniado decorre do art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante eventual determinação da operadora.

7. Devida a indenização por danos morais, diante da recusa em momento de extrema vulnerabilidade da consumidora.

8. Correta a condenação à restituição dos valores pagos, nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil.

9. Juros de mora e correção monetária fixados conforme a jurisprudência das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de cobertura de parto emergencial por plano de saúde com fundamento em carência contratual é abusiva, quando demonstrada a expectativa legítima de cobertura e a urgência do atendimento.

2. O hospital conveniado responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão da negativa de atendimento fundada em diretriz da operadora.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de

apelação e negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
10/02/2026 a 20/02/2026
.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS com pedido de tutela de urgência ajuizada por CAMILLE DE NAZARÉ ACACIO BENCHIMOL, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial (ID 15314911).

Na origem, a autora alegou na inicial (ID 15314807) que era beneficiária de plano de saúde contratado com a primeira ré a partir de 13/11/2019, tendo realizado portabilidade de carência de plano anterior mantido com a UNIMED Belém, vigente desde 2015.

Sustentou que, ao entrar em trabalho de parto em 23/08/2020, foi surpreendida com a recusa do hospital vinculado à rede da operadora — segundo requerido — para a realização do parto, sob a justificativa de que ainda restariam 17 dias para o cumprimento do prazo de carência contratual.

Diante da negativa, teve de arcar com o custo integral do procedimento (R$ 3.891,69), valor este que requereu fosse restituído em dobro, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A sentença recorrida (ID 15314911) declarou a abusividade da conduta das requeridas, condenando-as: à restituição do valor despendido com o parto (R$ 3.891,69), com correção monetária desde o desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação; ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento; e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as rés interpuseram apelação (ID15314916), alegando que o juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a prática de conduta abusiva. Alegam, inicialmente, que a negativa de cobertura do parto decorreu do legítimo exercício contratual, pois a autora não teria realizado a “portabilidade de carência”, mas sim o “aproveitamento de carência”, hipótese que não contempla o afastamento da carência para parto, conforme disposto no art. 12, V, “a”, da Lei 9.656/98. Ressaltam que o contrato da autora previa expressamente o prazo de 300 dias de carência para partos a termo, o qual ainda não havia sido integralmente cumprido na data da internação.

Argumentam, ainda, que não há qualquer comprovação de conduta ilícita por parte do Hospital Rio Mar (ULTRA SOM), cuja atuação limitou-se a seguir as diretrizes da operadora do plano quanto à liberação do procedimento. Aduzem que o hospital não possui ingerência sobre autorizações emitidas pela Hapvida, sendo pessoas jurídicas distintas, com autonomia administrativa e financeira. Requerem, por fim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 15314929), nas quais a parte apelada defende a manutenção da sentença. Sustenta que houve nítido descumprimento contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, uma vez que lhe foi assegurada, por ocasião da contratação, a cobertura integral e imediata, em decorrência da portabilidade de carência. Alega, ainda, que a negativa de cobertura em momento de urgência obstétrica gerou grave abalo emocional e frustração, sendo devida a compensação pelos danos morais experimentados. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à análise da legalidade da conduta das rés — operadora de plano de saúde e hospital conveniado — ao recusarem a cobertura de parto da consumidora sob a alegação de não cumprimento do período de carência contratual. Também se discute a suposta ilegitimidade passiva do hospital demandado.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos do art. 2º e art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), atraindo, por conseguinte, a incidência do microssistema protetivo, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor.

No mérito, razão não assiste às apelantes.

A autora, ora apelada, demonstrou documentalmente que era beneficiária de plano de saúde junto à operadora Unimed Belém desde 29/07/2015, tendo posteriormente aderido ao plano da operadora Hapvida em 13/11/2019, por meio de procedimento que, conforme consta no documento ID 44930756, envolveu aproveitamento de carência. Tal anotação foi expressamente inserida na via contratual, gerando legítima expectativa de continuidade da cobertura assistencial anteriormente garantida.

A controvérsia reside, portanto, na qualificação jurídica da migração contratual. Sustentam as rés que não houve “portabilidade de carência”, mas apenas “aproveitamento de carência”, de modo que não estariam obrigadas a garantir a cobertura do parto da consumidora, pois ainda vigente o prazo contratual de 300 dias estabelecido no art. 12, V, “a”, da Lei n.º 9.656/98.

Todavia, sob a ótica da boa-fé contratual, cumpre reconhecer que não houve, por parte da operadora, adequada informação quanto à distinção entre as duas modalidades (portabilidade vs. aproveitamento), tampouco qualquer destaque no contrato acerca das limitações decorrentes da opção formalizada.

Nesse ponto, é preciso rememorar que a obrigação de informação é dever instrumental essencial no âmbito das relações de consumo, conforme impõe o art. 6º, inciso III, do CDC.

A alegação de que a consumidora deveria ter compreendido, por conta própria, as consequências técnicas de cada regime contratual — portabilidade ou aproveitamento — não se sustenta diante da manifesta hipossuficiência técnica da parte autora e da ausência de qualquer comprovação de que tenha sido esclarecida adequadamente quanto aos impactos do modelo escolhido. Ao contrário: o próprio histórico documental do processo revela que houve expectativa legítima de cobertura integral, inclusive com a contratação de plano com cobertura obstétrica desde o início.

De mais a mais, o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que a negativa de cobertura em situação de urgência obstétrica, ainda que durante o período de carência, caracteriza prática abusiva. Transcrevo, nesse sentido, julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE . ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE . RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022).

Assim também é o entendimento aplicado por diversos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO URGENTE - ANTECIPAÇÃO DO PARTO - RISCO DE COMPLICAÇÕES FETAIS - NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA - PERÍODO DE CARÊNCIA - INAPLICABILIDADE - ART. 35-C, DA LEI 9.658/98, C/C ART. 2º, DA RESOLUÇÃO 13 DO CONSU - REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS - NECESSIDADE - DANO MORAL - CONFIGURADO . O art. 35-C, da Lei nº 9.656/98, dispõe que, quando paciente se encontra em situação que se enquadra às hipóteses de urgência ou emergência, é obrigatória a cobertura dos procedimentos necessários à manutenção de sua vida e integridade física, independentemente de o plano ainda estar sujeito ao período de carência. O reembolso do valor despendido para realização do procedimento deve ser integral, pois a escolha do hospital e/ou médicos foi resultante da negativa injustificada da ré em cobrir o procedimento necessário . A indenização por dano moral vem sendo entendida como forma de compensação pela dor, sofrimento ou constrangimento injustamente sofrido pela vítima, que possam merecer correspondente valor econômico apurável, além de punição para o ofensor, impedindo-lhe de repetir o ato ofensivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50093097920238130433, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024).

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Negativa de cobertura de parto, sob fundamento de não cumprimento do prazo de carência . Sentença de procedência. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Relatório médico que atestou gravidez de alto risco, com várias intercorrências durante a gestação. Abusividade na conduta da operadora de saúde . Incidência do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 100 e 103 desta Corte. Caráter emergencial evidenciado, nos termos dos artigos 12, V, c e 35- C, da Lei nº 9.656/98. Reembolso devido das despesas decorrentes da assistência obstétrica . Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10010273820238260505 Ribeirão Pires, Relator.: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 29/10/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024).

A negativa de cobertura, no caso concreto, obrigou a autora a custear procedimento médico em caráter emergencial, em pleno trabalho de parto, o que configura situação de intensa vulnerabilidade emocional e material. A conduta da operadora violou, portanto, o direito fundamental à saúde (art. 6º da CF/88) e os princípios da confiança legítima e da boa-fé contratual.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva do hospital conveniado (ULTRA SOM), igualmente não procede a tese recursal. Ainda que se trate de prestador de serviços vinculado à operadora, o hospital responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme prevê o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante que a negativa de atendimento tenha se originado de suposta diretriz da operadora. Eventual ação de regresso poderá ser manejada entre os corresponsáveis, mas não pode servir para excluir a legitimidade passiva em face do consumidor.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
, ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura e ao fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, considerando a gravidade do episódio, mas sem implicar enriquecimento ilícito da parte autora.

Da mesma forma, a restituição do valor despendido (R$ 3.891,69), acrescida de correção monetária e juros moratórios, encontra respaldo nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil.

Por fim,
quanto à fixação dos marcos de incidência dos juros moratórios e da correção monetária,
a sentença recorrida observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais consolidados, conforme adiante se demonstra:

Danos materiais:

Nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso — no caso, a negativa de cobertura do parto em 23/08/2020.

Já a correção monetária, conforme a Súmula 43 do STJ, deve incidir a partir do efetivo prejuízo, o que igualmente remete à mesma data do desembolso realizado pela autora.

Nesse ponto, a sentença fixou corretamente a incidência dos juros moratórios desde a citação e da correção monetária desde o desembolso (ID 15314911), o que, embora não expresse de forma literal os fundamentos das Súmulas 43 e 54, alinha-se ao resultado prático correto e à jurisprudência do STJ, não havendo necessidade de reforma.

Danos morais:

Consoante o mesmo entendimento sumulado do STJ, os juros moratórios em responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária sobre a indenização por dano moral flui a partir do arbitramento judicial, conforme expressamente disposto na Súmula 362 do STJ.

A sentença determinou que os juros de mora fluam desde a citação e que a correção monetária incida desde o arbitramento. Ainda que pudesse ser ajustada para fazer coincidir os juros com a data do evento danoso, a decisão não merece reforma, pois segue um entendimento jurisprudencial não enseja alteração do
quantum
indenizatório.

Assim, não se constata qualquer nulidade ou erro material que justifique a modificação do julgado, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto aos encargos legais aplicáveis.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A
lerto às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026